Tribunal: TJMT
Processo: 1017497-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017497-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO RIBCZUK - CPF: 045.056.319-74 (ADVOGADO), LEOMAR GOBBI - CPF: 663.810.889-15 (AGRAVANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (AGRAVADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), JURACI AGNOLIN GOBBI - CPF: 627.997.039-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER LUIZ DA SILVA - CPF: 906.250.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.811.799-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD. AFASTA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e, posteriormente, fixou multa de 2% sobre o valor da causa, imposta em razão de suposto caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo executado/agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o bloqueio judicial de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente é alcançado pela proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; e

(ii) saber se é legítima a imposição de multa por suposta interposição protelatória de embargos de declaração, quando utilizados para suscitar omissão sobre tese jurídica com respaldo em jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC refere-se, em sua literalidade, a valores mantidos em caderneta de poupança, não sendo extensível de forma irrestrita a depósitos em conta corrente, sobretudo quando há movimentações atípicas e ausência de prova quanto ao caráter alimentar.

4. Ademais, embora o esforço argumentativo do agravante, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que os valores bloqueados seriam destinados à sua subsistência ou de sua família.

5. Quanto à multa, o exame dos autos revela que os embargos declaratórios não se prestaram à procrastinação do feito, mas sim à provocação do juízo quanto à aplicação de entendimento jurisprudencial relevante, o que afasta o caráter manifestamente protelatório exigido pelo § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a multa de 2% (dois por cento) aplicada pelo juízo de origem em razão do manejo de embargos declaratórios, mantendo-se o indeferimento do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo Gobbi
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000806-36.2022.8.11.0108, movido em seu desfavor por
Juliano Piva
.

Consta nos autos de origem que o juízo
a quo
rejeitou a arguição de impenhorabilidade do valor constrito na conta bancária do Agravante via SISBAJUD e, após a oposição de embargos declaratórios pelo ora Agravante, a decisão foi mantida e este foi condenado ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o importe de R$ 9.746,70 (nove mil e setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), constrito via SISBAJUD, é impenhorável, pois se trata de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Argumenta acerca da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, poupança ou qualquer outro meio, por força do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, desde que não ultrapasse o mínimo legal.

Ressalta que o montante bloqueado compromete a sua subsistência e de sua família, colocando em risco sua própria dignidade.

Alega, por fim, que a multa aplicada com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, é indevida e desproporcional, pois os embargos declaratórios não teve condão protelatório, haja vista que se limitou a exercer legítima prerrogativa processual.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 9.746,70 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), penhorado via SISBAJUD, e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade da multa fixada pelo juízo a quo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do monstante constrito e afastar a multa aplicada.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 290784883).

Contrarrazões (ID 296399393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade da importância equivalente a R$ 9.746,70 (nove mil e setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), constrita via SISBAJUD na conta bancária do Agravante junto a Cooperativa Sicredi Ouro Verde-MT, e acerca da manutenção da multa arbitrada pelo juízo
a quo
ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo Executado, ora Agravante.

A respeito da arguição de impenhorabilidade, o Agravante invoca o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Inicialmente, cumpre destacar que o valor bloqueado via SISBAJUD na conta do Agravante (ID 162052847 da origem), de R$ 9.746,70 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), é incontestavelmente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido pela legislação processual.

Contudo, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos de origem, especialmente os extratos bancários de ID 173309261, os valores não estavam depositados em caderneta de poupança, mas sim em conta corrente comum.

Dessa forma, se observa que o montante bloqueado não se adequa à literalidade do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação

extensiva do dispositivo supracitado, tem entendido que a proteção legal também se aplica a valores depositados em conta corrente, desde que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, todavia essa interpretação não é absoluta e comporta exceções, mormente quando é incontroverso que o Agravante realiza diversas movimentações financeiras durante o mês, inclusive de grande monta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA . VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada. Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028310-16 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024) – destaquei.

Ademais, embora o esforço argumentativo do Agravante, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que os valores bloqueados seriam destinados à sua subsistência ou de sua família. De igual modo, não há comprovação de que se trata de verba de natureza alimentar.

A mera alegação genérica de que o bloqueio compromete a subsistência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada, especialmente quando os extratos bancários indicam movimentações financeiras incompatíveis com a natureza de reserva de subsistência.

Nesse contexto, e conforme pontuado pelo juízo de primeiro grau, inviável se falar na mencionada proteção legal, razão pela qual a decisão combatida deve ser mantida neste ponto.

No que tange à multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada pelo juízo de origem por considerar protelatórios os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, entendo que assiste razão ao recorrente.

O artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, a aplicação da multa prevista no dispositivo legal acima transcrito pressupõe a caracterização inequívoca do intuito protelatório dos embargos declaratórios.

Da análise dos autos originários, se depreende que os aclaratórios foram opostos em ID 185758138, após a rejeição pelo juízo
a quo
da arguição de impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD (ID 184565621).

Por meio dos aclaratórios, o Agravante apontou manifesta omissão na decisão, do seguinte modo:

De fato, a decisão embargada não considerou a tese a respeito do bloqueio em conta corrente também ser impenhorável, o que indica que houve a alegada omissão.

Logo, como o objetivo do Embargante, ora Agravante, era obter esclarecimentos sobre a aplicação do artigo 833, X, do CPC ao caso concreto, especialmente considerando a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende a proteção legal aos valores depositados em conta corrente, à toda evidência o recurso não teve o condão protelatório.

A controvérsia jurídica sobre a interpretação e aplicação do dispositivo legal em questão é legítima e relevante, tanto que constitui o objeto principal do presente recurso. A oposição de embargos de declaração para provocar o juízo a se manifestar sobre tese jurídica relevante, amparada em precedentes de tribunais superiores, insere-se no exercício regular do direito de defesa e não caracteriza, por si só, intuito protelatório.

Dessa forma, não se vislumbra o manifesto intuito protelatório nos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, impondo que a multa imposta seja afastada.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento tão somente para
afastar
a multa de 2% (dois por cento) aplicada pelo juízo
a quo
em razão do manejo de embargos declaratórios pelo Executado/Agravante,
mantendo-se
a decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025